Tribunal: TJDFT
Processo: 0703825-55.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703825-55.2018.8.07.0018 RECORRENTES: VALDENIR MARTINS DE SOUSA e OUTROS RECORRIDOS: TITO LOPES ZEDES e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão integrado por embargos de declaração proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). REJULGAMENTO DO RECURSO DETERMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTENCIA. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC). 2. As explicações e fundamentos já constavam no acórdão objeto dos aclaratórios, porém a parte voltou a demonstrar seu inconformismo e contra tese prevalente no acórdão, porque essa seria divergente daquela que pretendia sufragar. 3. No caso em apreço, em rejulgamento do recurso, o desprovimento deve ser mantido em razão da ausência de omissão no acórdão que julgou a apelação. 4. Embargos conhecidos e desprovidos. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, e § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 506 do CPC, e 1.196 do Código Civil, ao argumento de ter ocorrido error in judicando, porquanto entendem que deveria ter sido reconhecida a qualidade de terceiros aos recorrentes, conforme laudo pericial e provas acostadas aos autos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, inciso II, e § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 1.774.982/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 26/10/2023. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 506 do CPC, e 1.196 do CC, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “A propriedade está registrada no 5o Cartório de Registro de Imóveis de Brasília, Matrícula 42.569. Devido às ocupações indevidas sobre a área, ajuizaram ação de reintegração de posse, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente (processo no 0047406-06.2014.8.07.0018) [...] Como o polo passivo da ação possessória era composto por 'Aparecido de Tal e demais pessoas indeterminadas', o cumprimento de sentença atingiu os embargantes, que habitam parcelas [...] da área baseados em contratos de cessão de direitos formulados com outros coproprietários (Valdir Pereira Cardoso e Wagner Pereira Cardoso). Assim, vê-se que o acórdão se manifestou no sentido de que os parcelamentos ocupados pelos embargantes estavam localizados na área reivindicada pelos embargados. Essa solução se coaduna com o laudo pericial homologado pelo Juízo. O expert analisou a situação de cada um dos embargantes e quanto a todos eles a conclusão foi de que as ocupações do AC 404 fazem parte do Quinhão 23” (ID 54480112). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027